Tribunal: TJMT
Processo: 1001697-76.2025.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001697-76.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ELIETE OLIVEIRA DE SOUZA MARZOCHI - CPF: 569.433.851-00 (RECORRENTE), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHCER DO RECURSO EM RAZÃO DE AFRONTA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1001697-76.2025.8.11.0003.

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente:

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

Recorrida:
ELIETE OLIVEIRA DE SOUZA MARZOCHI.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 28 A 31/7/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar ente municipal ao pagamento do terço constitucional sobre 15 dias de férias, referentes ao período de 2020 a 2023, com observância do prazo prescricional, da proporcionalidade e da dedução de valores já pagos. A decisão também determinou a aplicação de correção monetária pelo IPCA-E a partir de cada parcela devida e incidência de juros nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com as alterações da Lei no 11.960/2009, e da EC no 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se as razões recursais apresentadas impugnaram especificamente os fundamentos da sentença, nos termos exigidos pelo princípio da dialeticidade, de modo a permitir o conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte recorrente não impugna de forma específica os fundamentos da sentença, limitando-se a alegações genéricas e desconexas do objeto da lide, notadamente ao tratar da contratação de agentes comunitários de saúde, embora a parte autora seja servidora efetiva no cargo de professora.

4.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de enfrentar os fundamentos da decisão recorrida de modo direto, objetivo e coerente, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme preveem os arts. 932, III, e 1.010, III, do CPC, e consolidado pela jurisprudência do STJ (Súmula no 182) e do STF (Súmulas nos 284 e 287).

5.

A ausência de impugnação específica traduz a inépcia da peça recursal, inviabilizando sua admissibilidade, conforme dispõe a Súmula no 30 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1.

O recurso inominado que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.

2.

A ausência de correlação entre as razões recursais e o objeto da demanda impossibilita a análise do inconformismo e acarreta a inadmissibilidade do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.010, III; 1.021, § 1o. Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55. EC no 113/2021, art. 3o. Lei no 9.494/1997, art. 1o-F, com redação da Lei no 11.960/2009.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 182. STF, Súmulas nos 284 e 287; RMS 30842 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24.02.2017. TJ-MG, AC 10309170002302001, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 01.02.2022. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do MT, Súmula no 30, aprovada em 05.06.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 293135363), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC), para condenar a parte reclamada ao pagamento de terço constitucional sobre 15 dias de férias do período de 2020 a 2023, respeitando o prazo prescricional, os meses não trabalhados e descontados os valores quitados administrativamente.

O Juízo singular consignou, ainda, que aos valores deverão ser acrescidos correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1o-F, da Lei n. 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n o 113/2021.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que a demandante foi aprovada em processo seletivo regido pelo edital no 1/2011, para prestar serviços na Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis, como Agente Comunitária de Saúde.

Preliminarmente, argui a incompetência do Juízo em razão da matéria.

No mérito, sustenta que a Emenda Constitucional no 51/2006 reconheceu a validade das contratações dos agentes comunitários de saúde, por meio de processo seletivo, legitimando os certames realizados anteriormente à sua promulgação e disciplinando os posteriores.

Ao final, requer o provimento do recurso e a consequente reforma da sentença recorrida pela flagrante inépcia ou, no mérito, seja os pedidos iniciais julgados improcedentes, condenado a reclamante nas penas de sucumbência.

A reclamante
não
apresentou suas contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Conforme relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juiz leigo, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando que o reclamado pague à reclamante o terço constitucional sobre 15 dias de férias, relativas ao período de 2020 a 2023, respeitando-se o prazo prescricional, os meses não trabalhados e deduzido os valores eventualmente pagos.

Da análise do recurso interposto, denota-se que as alegações apresentadas estão desconexas do objeto da presente demanda.

Explico.

Enquanto a demandante afirma integrar o quadro efetivo do funcionalismo público do Município de Rondonópolis, exercendo o cargo de professora, razão pela qual pleiteia o pagamento do terço constitucional sobre 45 (quarenta e cinco) dias de férias, com base no artigo 29, inciso I, da Lei Municipal no 228/2016, a parte recorrente apresenta argumentação relativa à contratação temporária de agentes comunitários de saúde, questão totalmente alheia à controvérsia dos autos.

Assim, por fugir da realidade processual em suas razões recursais, o recorrente não atacou os fundamentos da decisão de primeiro grau de maneira adequada, infringindo, desse modo, o princípio da dialeticidade.

O referido princípio determina que a parte recorrente deve apresentar seus argumentos de maneira clara, consistente e diretamente relacionada aos pontos controvertidos no processo original. Isso significa que o recorrente deve dialogar com os fundamentos da decisão recorrida, contrapondo-se de forma específica e objetiva aos argumentos nela contidos.
No caso, esse requisito não foi apresentado
, pois o recorrente deixou de impugnar diretamente os fundamentos da sentença.

Por essa razão, o recurso interposto sequer merece ser conhecido, pois ausente impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

O art. 932, inciso III, do CPC é claro ao dispor:

Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (grifei).

No mesmo sentido, dispõe o art. 1.010 do CPC:

A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

De forma semelhante é o teor do art. 1.021 do CPC, vejamos:

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada (grifei).

No mesmo sentido, a jurisprudência de diversos Tribunais pátrios e do Superior Tribunal de Justiça (Súmula no 182/STJ), quanto à ausência de argumentação adequada e específica que confronte os fundamentos da decisão recorrida, acarreta a não admissibilidade do recurso de apelação, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade - Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma - Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada.
(TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022).

De igual forma, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF . 3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG.
(RMS – 30842. AGR/DF. Rel. Min. Luiz Fux. Data de julgamento: 24/02/2017).

Importante ressaltar que a Súmula 30, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, estabelece que “
a ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso
” (Aprovada em 05/06/2023).

Diante do exposto,
não conheço do recurso inominado interposto
, em virtude da inobservância do princípio da dialeticidade, e mantenho integralmente a sentença recorrida nos termos em que foi proferida, conforme dispõe o art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025